Tribunal: TJSP
Processo: 1090862-98.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090862-98.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, JOÃO SZABLI e PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090862-98.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.374
2
VOTO N° 10.374
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Erro material
no v. Acórdão, que não tratou dos embargos de declaração
anteriormente opostos. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão, que, ao invés de tratar dos embargos de declaração opostos, negou
provimento a recurso de agravo de instrumento.
Alega o autor que houve erro material no v. Acórdão, que
deixou de analisar a matéria debatida nos embargos de declaração.
É o relatório.
Acolho os embargos de declaração opostos pelo autor,
porquanto é evidente o erro material no V. Acórdão.
Posto isso, nos termos do artigo 494, inciso II, do Código
de Processo Civil, passo a proferir o seguinte voto:
“Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão, que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés.
O demandante, ora embargante, reitera que a Petrobrás
possui legitimidade para figurar no polo passivo do processo e negou a
existência de falta de interesse de agir superveniente.
É o relatório.
Os termos da irresignação do embargante evidenciam
que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via imprópria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090862-98.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.374
3
rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este Tribunal de
Justiça.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo claro,
coerente e pormenorizado as questões necessárias ao deslinde da matéria
posta nos autos.
Frise-se que “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA
MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região) - J.
08/06/2016).
No caso em exame, o v. Acórdão fez constar
expressamente que:
“É incontroverso que os equipamentos que haviam sido
deixados no imóvel do autor são de propriedade da corré Comgás-
Companhia de Gás de São Paulo, de modo que somente esta poderia retirá-
los do local.
Não pode se afirmar que a responsabilidade da
Petrobrás Distribuidora S/A está relacionada ao dever de rescindir o
contrato de fornecimento de gás com a corré, pois os débitos podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090862-98.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.374
4
cobrados em ação judicial para tanto, independentemente da retirada ou não
dos equipamentos.
Por tais motivos, a Petrobrás Distribuidora S/A não é
parte legítima para figurar no polo passivo do processo. Como consequência,
com relação à companhia petrolífera, é de rigor a extinção do processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 495, VI, do Código de Processo
Civil.
(...)
E, no que tange à retirada dos equipamentos, o próprio
autor admitiu, em réplica que os bens foram removidos no dia 24 de outubro
de 2017 (fls. 205, quarto parágrafo), de maneira que foi dada plena quitação
e renúncia acerca de qualquer indenização presente ou futura a ser
pretendida em face da corré Comgás-Companhia de Gás de São Paulo.
Cumpre pontuar que o demandante alega a manutenção
de obstáculo à construção de galpão no imóvel por ele arrematado, em razão
da falta do desligamento da tubulação de gás que passa pelo terreno em
questão. Entretanto, a petição inicial não fez qualquer menção à necessidade
do referido desligamento, de modo que tal assertiva deve ser desconsiderada.
Portanto, tendo em vista que o acordo de fls. 186 foi
celebrado e cumprido após o ajuizamento da ação, é de rigor a extinção do
processo, sem resolução do mérito, com relação à corré Comgás-Companhia
de Gás de São Paulo, por falta superveniente do interesse de agir, nos
moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”.
Verifica-se, pois, que questões de mérito são agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090862-98.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.374
5
reiteradas pelo embargante, quando já foram exaustivamente analisadas no v.
acórdão.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a fundamentação da conclusão
a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU
17.6.96, p. 21.497).
Em verdade, os embargos opostos têm natureza
infringente do julgado, o que não se pode admitir.
Dessa forma, é de se condenar o embargante ao
pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“§2o Quando manifestamente protelatórios os embargos
de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090862-98.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 10.374
6
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS E CONDENO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE
MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, nos
termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil”.
Posto
isso,
ACOLHO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora